Tribunal: TJDFT
Processo: 0740258-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740258-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE ECIVAL ARAUJO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARILDA ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703702-91.2017.8.07.0018, desconstituiu a penhora do imóvel. Eis o teor da decisão agravada (ID 140130355 dos autos de origem) “Trata-se de embargos de declaração opostos em ID 137670762 pelo ESPÓLIO DE ECIVAL ARAÚJO DOS SANTOS em face da Decisão de ID 137289668, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Manifesta que foi comprovado ser o bem indicado à penhora como único de família. Afirma que a viúva do devedor tem direito a 75% do bem. Contraditório ao ID 139781143. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No presente caso, entendo que a decisão anteriormente deve ser revista. Com efeito, visto que é incontroverso nos autos que a senhora MARILDA ARAUJO DOS SANTOS, ex-cônjuge do devedor, é coproprietária do imóvel em questão e, conforme ID's 12574637, 12574649 e 12623512, é o único bem relacionado a si. Dessa forma, considerando que resta demonstrado nos autos as hipóteses a que alude o art. 3o da Lei n. 8.009/90, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DOU-LHES PROVIMENTO para desconstituir a penhora do bem, cujo endereço é Lote 11, Conjunto 2, Quadra 302 do Recanto das Emas/DF. Esta decisão é parte integrante daquela proferida em ID 137289668. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 41688566), o agravante argumenta que, “considerando que o Espólio responde pelas dívidas pessoais do falecido e, portanto, o patrimônio deixado pelo de cujus suportará o encargo até o momento em que for realizada a partilha, devendo a penhora ocorrer diretamente sobre os 50% (cinquenta por cento) do bem.” (ID 41688566, Pág. 11) Em seu favor, milita a tese de que há exceções à impenhorabilidade do bem de família. Requer, assim, a reforma da r. decisão para que seja determinada a penhora do imóvel inscrito na matrícula no 19.695, registrada perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal de propriedade do agravado. Preparo regular identificado. (ID 41688567) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator